Tribunal: STF
Processo: Ext 1371
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Extradição executória. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma branca (por várias vezes), tráfico ilícito de entorpecentes e uso de documento falso. 3. Atendimento dos requisitos formais. Dupla tipicidade. Exceção quanto ao porte de arma branca (faca), conduta tipificada contravenção penal no Código italiano. Não se concederá a extradição quando: o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente (art. 77, inciso II, da Lei 6.815/1980). 4. Dupla punibilidade. 5. O fato de o extraditando ter filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. Precedentes. 6. Extraditando que responde em liberdade no Brasil a duas ações penais. Incidência do art. 89 do Estatuto dos Estrangeiros. 7. Pedido de liberdade provisória. Indeferimento. Jurisprudência pacífica do STF. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, relator o ministro Celso de Mello, DJ 10/9/93). 8. Deferimento parcial do pedido extradicional, excluída a contravenção de porte de arma branca e com a ressalva dos artigos 67 e 89 da Lei 6.815/1980.